Tribunal: TJDFT
Processo: 0747799-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747799-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIANE DE SOUZA CARDOSO em face de MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, ante a decisão proferida pelo Juízo d 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0732936-67.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos seguintes termos: 1. Ante o recolhimento das custas, indefiro a gratuidade. Anote-se. A autora requer, em sua petição inicial, a tutela de urgência, conferindo-lhe o direito de retenção por benfeitorias. Afirma que, em virtude de ação promovida pelos réus em face de seu ex-companheiro, foi decretada a rescisão de contrato de compra e venda anteriormente celebrado, determinando a restituição das partes ao status quo ante. Afirmou que desconhecia a existência de tal ação e, durante o período em que exerceu a posse do bem, realizou diversas benfeitorias no imóvel. Em que pese os argumentos da petição inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Com efeito, embora alegue que não tinha ciência da ação inicialmente proposta em face do seu ex-cônjuge, é certo que, posteriormente, tomou ciência dos fatos, tendo, inclusive, ingressado com embargos de terceiro. Cumpre anotar, ainda, que por ocasião dos embargos de terceiro, foi proferida a seguinte decisão: No caso, os recorrentes pretendem devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a possibilidade de dilação do prazo de desocupação voluntária do bem imóvel que é objeto da fase de cumprimento de sentença.O Juízo singular determinou a desocupação do bem imóvel em referência (situado em SHA, conjunto 5,chácara 21, lote 5, Setor Habitacional, Brasília-DF), no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da decisão proferida aos 29 de agosto de 2015 (Id. 59883648 dos autos do processo principal).Por força do ajuizamento da ação de embargos de terceiro que teve por objeto o já referido bem imóvel, a desocupação não chegou a ser efetivamente implementada até o presente momento. Após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiro (15132343),os credores, ora recorridos, manifestaram-se no sentido de dar continuidade à desocupação em questão.Ressalte, inclusive, que os embargos de terceiro em questão foram ajuizados pela Sra Mariane de Souza Cardoso, mencionada pelos agravantes como atual ocupante do aludido imóvel. Assim, o Juízo singular determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e concedeu mais 5 (cinco) dias para a desocupação voluntária (Id. 57497405), ressaltando o fato de que o devedor já estava ciente da necessidade de desocupação desde a mencionada decisão proferida no ano de 2015. O devedor, primeiro recorrente, manifestou-se nos autos do processo principal para requerer mais 60(sessenta) dias de prazo em virtude de estar em viagem para o exterior, sem prazo para retorno (Id.58723787). Em seguida, o Juízo singular proferiu a decisão impugnada e se limitou a consignar a inexistência de questão a ser decidida, por se tratar de tema já superado.Verifica-se que a desocupação do bem imóvel em questão tem sido postergada por um longo período de tempo. Essa situação tem gerado inegável prejuízo aos credores, que, apesar de terem o reconhecimento da legitimidade da pretensão relativa ao bem imóvel, nunca conseguiram, de fato, reavê-lo.Assim, o primeiro ponto a ser esclarecido a respeito do tema diz respeito à impossibilidade de dilação de um prazo que já se esgotou, na forma do art. 139, parágrafo único, do CPC. Por essa razão, já não seria admitida eventual deliberação a respeito da possibilidade de “dilação” do prazo de desocupação.Além disso, o objeto do recurso jamais chegou a ser debatido em primeira instância. Em verdade, os recorrentes articularam em suas razões recursais tema (pandemia do novo coronavírus) que, apesar da inegável importância social, jamais foi suscitado perante o Juízo singular. Convém destacar que, por meio do exercício do poder geral de cautela, foi concedida tutela liminar de natureza estritamente instrumental, provisória e precária, para suspender o curso do processo principal,em virtude da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) decorrente do novo coronavirus (SARS-Cov-2). No momento da interposição do presente recurso, a pandemia havia recém ocorrido a declaração da pandemia, evidenciando-se prudente a suspensão do curso processual. Ocorre que, como mencionado, o transcurso do prazo para desocupação do bem em questão ocorreu há tempo considerável, tendo a atual ocupante, inclusive, ciência da referida determinação .Portanto, o presente agravo de instrumento não pode ter por objeto a dilação do prazo para a desocupaçã ovoluntária do bem imóvel, tampouco com uso o da pandemia do novo coronavírus como fundamento.Caso contrário haveria supressão de instância. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, orecurso não pode ser conhecido Com efeito, há muito a autora tem ciência da necessidade de desocupação do imóvel e, primeiramente, ingressou somente com embargos de terceiro. Em data posterior, após o julgamento daqueles e, ainda, indeferidos os pedidos de dilação de prazo para desocupação, ingressou com a presente ação, buscando, mais uma vez, retardar o cumprimento da sentença, em claro prejuízo aos réus. Cumpre anotar, ainda, que a não desocupação do bem pertencente a outrem também pode ser valorada economicamente e, ante o longo período decorrido desde a ciência de tal obrigação, tal valor pode até mesmo ser superior ao valor comprovadamente gasto em melhorias no imóvel. Com efeito, verifica-se que embora a afirme ter dispendido a quantia de aproximadamente R$ 118.000,00, junta comprovantes que não ultrapassam a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 74904369). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Com efeito, a fim de alcançar a duração razoável do processo e a sua efetividade, o sistema processual permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental. A designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e também aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos, caso verificada sua possibilidade, não havendo, portanto, qualquer prejuízo. Assim, deixo de designar a audiência. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Pede a parte exequente a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida mensalmente pela parte executada (ID 7513076). Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". A exceção é feita em relação às verbas destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§2o, do artigo 833, do CPC). Vejo que a presente execução não se subsume na exceção prevista na norma supramencionada, já que os salários mensais percebido pela executada não ultrapassam o valor estipulado na legislação regente. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora parcial da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento) conforme pleiteado pelo exequente. Do exposto, INDEFIRO o pedido retro. INTIMO a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) recebeu os direitos possessórios sobre o imóvel localizado na Chácara 21, Conjunto 5, Lote 5, do Setor Habitacional Arnqueiras/DF, em decorrência do fim da união estável que mantinha com seu ex companheiro; 2) o referido bem imóvel pertencia aos senhores Marcus Vinicius Cotrim Mendes e sua esposa. O imóvel foi alienado em favor de Marcos Antônio Ducanges Garcia. Posteriormente, o Sr. Marcos alienou o imóvel ao Sr. Luciano de Souza Sibat, seu ex companheiro; 3) o Sr. Marcus Cotrim ajuizou demanda de rescisão contratual em desfavor do Sr. Marcos Antônio, sob a alegação de que este não havia adimplido totalmente o valor do imóvel. A demanda foi julgada procedente e transitou em julgado; 4) não participou integrou o processo que declarou a rescisão do contrato de cessão de direitos, tendo exercido a posse sobre o imóvel posse mansa, pacífica e de boa-fé; 5) alega que realizou diversas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias no imóvel, fazendo jus à retenção pelas benfeitorias; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: A)- Conceder ao presente Agravo a Antecipação de tutela/ Tutela de urgência requerida, para que seja cassada/revogada a decisão interlocutória guerreada(ID. 74972303), determinando a retenção da posse a Agravante, inaudita altera pars, até que seja indenizada pelas benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, com incidência de juros e correções monetárias desde o pagamento de cada uma destas despesas; B)- Processar e julgar procedente o presente pedido, ratificando os termos do pedido liminar, tornando-os definitivos, com a consequente reforma da r. decisão( ID. 74972303), neste sentido, cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste agravo; C)- Juntar a cópia da decisão agravada, o documento que atesta o conhecimento da decisão agravada, procuração outorgada ao patrono do Agravado e documentos da Agravante e demais cópias pertinentes ao esclarecimento necessário, bem como o comprovante de pagamento de custas; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 21116202). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIANE DE SOUZA CARDOSO em face de MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, ante a decisão proferida pelo Juízo d 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0732936-67.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientou o Juízo de origem, a agravante tomou ciência da sentença de mérito que decretou a rescisão contratual no ano de 2015, momento no qual a sua posse deixou de ser de boa-fé, porquanto possuía plena ciência da situação jurídica que acometia o imóvel. Nesse sentido, Luciano de Camargo Penteado assevera que: A posse pode se qualificar também em posse de boa ou de má-fé. Para esta classificação, levam-se em conta outros critérios, ou seja, o estado subjetivo do possuidor. Por isso a má-fé é denominada vício subjetivo da posse. A posse de boa-fé é a posse do que ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição do direito, enquanto a de má-fé é a posse daquele que é ciente do vício. A posse com justo título faz presumir a boa-fé.[1] (grifamos) Diante disso, é razoável considerar que após a agravante tomar ciência da sentença de mérito transita em julgado, cessou-se a sua posse de boa-fé. Destaca-se, também, que o ex companheiro da agravante foi citado para integrar e responder à ação de rescisão contratual, porém não apresentou exceção competente, tendo sido revel. É necessário, portanto, verificar se as alegadas benfeitorias realizadas no imóvel foram anteriores ou posteriores à ciência da existência de comando judicial transitado em julgado, para fins de se averiguar a possibilidade do exercício do direito à retenção, visto que somente faz jus a tal benefício legal o possuidor de boa-fé (CC, art. 1.219), o que não está comprovado nesse momento processual. Por fim, conforme bem salientou o Juízo de origem, a autora permanece no imóvel desde o ano de 2015, mesmo com sentença de mérito transitada em julgado, que determina a devolução da posse (direta e indireta) ao cedente originário, motivo pelo qual não se justifica a continuidade da permanência da agravante na posse direta do bem. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. [1] CAMARGO, Luciano Penteado de. Direito das coisas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 589-590. Brasília, 11 de novembro de 2020 14:53:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador